Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-05.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005557-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS OTACILIO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 066.494.431-07 (APELANTE), EVELLYN DE SALLES MENDES - CPF: 051.579.591-76 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALBERTO BRITO RINALDI - CPF: 259.901.228-70 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO E CAUSADOR DO DANO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, para condenar o réu ao ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária em razão de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acordo judicial celebrado entre o causador do dano e o segurado, no âmbito do Juizado Especial Cível, é apto a (i) gerar coisa julgada em relação à seguradora e (ii) afastar o direito regressivo decorrente da sub-rogação legal após o pagamento da indenização securitária.

III. Razões de decidir

A coisa julgada não se configura, pois o acordo judicial produz efeitos apenas entre as partes que o celebraram, não podendo prejudicar terceiro estranho à relação processual (art. 506 do CPC).

O pagamento da indenização securitária enseja sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos limites do valor desembolsado.

O acordo firmado entre o segurado e o réu é ineficaz em relação à seguradora, à luz do art. 786, § 2º, do CC, sobretudo diante da ausência de prova de quitação integral dos danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O acordo judicial celebrado entre o segurado e o causador do dano não produz efeitos em relação à seguradora que não participou da transação. 2. A seguradora sub-roga-se, por força de lei, nos direitos do segurado contra o autor do dano, sendo ineficaz, em seu prejuízo, ato que extinga ou reduza o direito de regresso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 506 e 85, § 11; CC, art. 786, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 0810356-20.2012.8.13.0145, Rel. Desa. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1003613-20.2023.8.26.0191, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Otacílio dos Santos Rodrigues em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de reparação de dano material ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.403,40 (sete mil quatrocentos e três reais e quarenta centavos), acrescida de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que os danos decorrentes do acidente de trânsito já teriam sido objeto de composição definitiva com o segurado da apelada, por meio de acordo judicialmente homologado nos autos do processo nº 1039248-67.2023.8.11.0001, que tramitou perante o Juizado Especial Cível, no qual foi outorgada quitação plena, geral e irrevogável. Afirma que tal transação extinguiu o crédito decorrente do evento danoso, de modo que, quando do pagamento da indenização securitária, não mais existiria direito passível de sub-rogação, razão pela qual a presente demanda violaria a coisa julgada material e revelaria a falta de interesse de agir da seguradora.

Segue afirmando que o art. 786, § 2º, do Código Civil não se aplicaria ao caso, porquanto a quitação foi concedida antes do pagamento da indenização pela seguradora, momento em que o segurado ainda seria o único titular do direito de crédito. Sustenta que permitir a ação regressiva implicaria enriquecimento ilícito da apelada e dupla penalização do apelante, além de impugnar o valor cobrado, reputado desproporcional aos danos efetivamente causados, e reiterar o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé. Ao final, requer o provimento para que seja acolhida a preliminar de coisa julgada ou, subsidiariamente, improcedente a ação regressiva.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 337331398).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Porto Seguro Companhia de Seguros move ação de reparação de dano material por sub-rogação em desfavor de Lucas Otacílio dos Santos Rodrigues, objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 7.403,40, correspondente ao valor por ela despendido para o conserto do veículo segurado, em decorrência de acidente de trânsito causado pelo requerido.

Alega, em apertada síntese, que celebrou contrato de seguro automotivo com a proprietária Natany Paula Borges, do veículo Hyundai Creta, o qual, na data de 01.08.2023, era conduzido por Tiago de Souza Soares, quando foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo réu. Sustenta que, após a regulação do sinistro, procedeu ao pagamento do conserto do automóvel segurado, arcando com o valor de R$ 7.403,40, enquanto o segurado suportou o pagamento da franquia. Afirma que, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, sub-rogou-se nos direitos do segurado, passando a deter o direito de regresso contra o causador do dano.

O requerido apresentou contestação, defendendo, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que celebrou acordo judicialmente homologado com o segurado da autora, no âmbito do JEC, no qual foi conferida quitação plena, geral e irrevogável sobre os danos decorrentes do acidente. No mérito, sustenta que referido acordo teria extinguido integralmente a obrigação indenizatória, inexistindo crédito passível de sub-rogação, além de alegar boa-fé na celebração da transação, enriquecimento ilícito da seguradora, impugnação do valor cobrado e litigância de má-fé da autora (id.

337331388).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que a coisa julgada não poderia ser reconhecida, por ausência de identidade subjetiva entre as demandas, uma vez que não figurou no acordo celebrado no Juizado Especial. Sustentou, ainda, que a transação firmada entre o segurado e o réu é inoponível à seguradora, nos termos do art. 506 do CPC e do art. 786, § 2º, do Código Civil, destacando que o valor pago no acordo não abrangeu o montante por ela desembolsado para o conserto do veículo, razão pela qual subsiste íntegro o seu direito regressivo (id. 337331391).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, rejeitando a preliminar de coisa julgada e reconhecendo o direito de regresso da seguradora, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 7.403,40, acrescido de correção monetária e juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observados os benefícios da gratuidade da justiça.

Não concordando com a r. sentença, recorre o réu, ora apelante, sustentando, em suma, que o acordo judicial celebrado com o segurado extinguiu integralmente a obrigação indenizatória, inexistindo, por conseguinte, crédito passível de sub-rogação. Aduz que a decisão recorrida violou a coisa julgada material ao desconsiderar os efeitos da transação judicialmente homologada e que agiu de boa-fé ao firmar o acordo, acreditando estar quitando todos os danos decorrentes do acidente. Assevera que a manutenção da condenação ensejaria enriquecimento ilícito da seguradora e indevida dupla penalização, além de reiterar a impugnação ao valor cobrado, reputado excessivo. Ao final, requer o provimento para que seja acolhida a preliminar de coisa julgada ou, subsidiariamente, improcedente a ação regressiva.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se em verificar se o acordo celebrado entre o apelante e o segurado da apelada, no âmbito do Juizado Especial Cível, é apto a afastar o direito de regresso da seguradora, que, após o pagamento da indenização securitária, ajuizou ação visando ao ressarcimento do valor por ela efetivamente desembolsado.

Dito isso, adianto que a preliminar de coisa julgada não merece acolhida. Explico.

Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes entre as quais é proferida, não prejudicando terceiros, veja:

“
Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.
”

In casu
, o acordo invocado pelo recorrente foi celebrado exclusivamente entre ele e Tiago de Souza Soares, condutor do veículo segurado, não tendo a seguradora figurado naquela demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Além disso, embora a causa de pedir remota decorra do mesmo acidente de trânsito, os pedidos e as partes são distintos, sendo inviável estender os efeitos da transação judicial à seguradora, terceira estranha à relação processual então formada.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO POR ATO DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A coisa julgada não se configura, pois o acordo anterior foi celebrado com o condutor do veículo e limita-se às partes envolvidas, conforme o art. 844 do Código Civil, não abrangendo a responsabilidade do proprietário.

(...)

Tese de julgamento
: "
1. A coisa julgada de transação civil não atinge terceiros que não participaram do acordo.
(...)”.
(TJMG, RAC n.º 08103562020128130145, Rel. Desa. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, no mérito, também não prospera a tese de extinção da obrigação indenizatória e de inexistência de crédito passível de sub-rogação.

O ordenamento jurídico é expresso ao estabelecer que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, conforme dispõe o art. 786,
caput
, do Código Civil, entendimento reforçado pela Súmula 188 do STF. Trata-se de sub-rogação legal, automática e independente da vontade do segurado, decorrente do próprio pagamento da indenização.

Nesse contexto, o § 2º do art. 786 do Código Civil, vigente à época, é claro ao prever que é ineficaz, em relação ao segurador, qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em seu prejuízo, o direito de regresso. Assim, ainda que válido entre segurado e causador do dano, o acordo celebrado não pode ser oposto à seguradora, salvo se demonstrado, de forma inequívoca, que a transação abrangeu integralmente os prejuízos, inclusive o valor posteriormente ressarcido pela seguradora.

E é exatamente nesse ponto que a tese recursal esbarra em óbice intransponível. Incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que o acordo celebrado no Juizado Especial quitou a totalidade dos danos materiais decorrentes do acidente, inclusive o montante de R$ 7.403,40 efetivamente pago pela seguradora a título de indenização securitária. Todavia, o que se extrai dos autos é que o valor ajustado no acordo foi de R$ 2.000,00, quantia manifestamente inferior tanto ao custo total do conserto quanto ao valor despendido pela apelada, inexistindo qualquer elemento probatório que evidencie a quitação integral do prejuízo.

A jurisprudência é assente em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ACORDO CELEBRADO COM A VÍTIMA QUE NÃO ABRANGEU O VALOR DISPENDIDO PELA SEGURADORA – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO.

(...)
3. Inexistindo prova de que o acordo celebrado com a vítima compreendeu todos os gastos com o conserto do veículo, inclusive as despesas cobertas com a indenização securitária, a quitação da obrigação ali assumida não exime o culpado pelo acidente de ressarcir os valores desembolsados pela seguradora
.”
(RAC n.º 00343412420158110041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2022 – destaquei).

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva da seguradora. Responsabilidade da ré incontroversa
.
Existência de acordo homologado judicialmente, entre a ré e a proprietária do veículo segurado, que teve por objeto o ressarcimento do valor da franquia. Ré que alega ter sido induzida a erro ao aceitar a proposta, pois entendeu que nada mais devia em razão do acidente de trânsito. Acordo e alegações de vício de consentimento que são inoponíveis à seguradora, que sequer participou daquela ação. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC n.º 10036132020238260191, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO ENTRE O AUTOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À SEGURADORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa a este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral
. 2. O art. 786 do Código Civil, estabelece que, no seguro de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
. 3. O acordo extrajudicial firmado entre o segurado e o causador do ando não pode ser oposto à seguradora por força do disposto no art. 786, § 2º, Código Civil. 4. Portanto, a seguradora faz jus ao ressarcimento dos valores pagos em decorrência de acidente de trânsito do segurado, sub-rogando-se nos direitos de seu cliente
.
5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.”
(TJMG, RAC n.º 51234233120228130024, Relator.: Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 10.10.2024 – destaquei).

Como visto, a alegação de boa-fé do apelante ou de eventual erro quanto ao alcance do acordo também não é suficiente para afastar o direito regressivo da seguradora. Eventual equívoco ou expectativa do recorrente ao firmar a transação com o segurado não pode ser oposto à apelada, que não participou da avença e que apenas busca o ressarcimento do que comprovadamente pagou em cumprimento de obrigação contratual.

Do mesmo modo, não há se falar em enriquecimento ilícito. A seguradora não recebeu qualquer valor decorrente do acordo firmado no Juizado Especial, limitando-se a postular a recomposição de seu patrimônio pelo valor efetivamente desembolsado para o reparo do veículo segurado. Inexiste, portanto, pagamento em duplicidade ou vantagem indevida.

Quanto ao valor da condenação, verifica-se que a apelada instruiu a inicial com orçamento, notas fiscais e comprovantes de pagamento (id. 270514483 ao id. 270514486), demonstrando de forma clara e objetiva os gastos efetuados.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, não merecendo reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo-se, todavia, a inexigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026